Tribunal: TCU
Processo: 041.336/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13628/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.336/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cilmara Paiffer (XXX.742.308-XX); Claudines Alves (XXX.084.348-XX); Jose Antonio Goncalves (XXX.577.188-XX); Jose Eduardo Lazzaro (XXX.654.048-XX); Luiz Antonio da Silva (XXX.592.568-XX); Margarida Aparecida Alves Martins (XXX.471.998-XX); Paulo de Souza (XXX.831.558-XX); Valdir Penha (XXX.835.678-XX); Valter Leone Cunha (XXX.544.338-XX); Wilson Thomaz Caetano de Aquino (XXX.067.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.